Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700226-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: IVAM GOUVEIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 57405306) opostos por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS tendo por objeto a r. decisão proferida (ID 56946183) que reconheceu prejudicado o recurso interposto e em conformidade com o art. 932, III, do Código de Processo Civil e com o art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo de Instrumento. A embargante alega, em resumo, que a decisão proferida restou obscura uma vez que a parte exequente interpôs apelação nos autos de origem e, caso seja reformada a r. sentença e determinado o retorno dos autos à origem, perderia a oportunidade de impugnar a decisão que indeferiu a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) a fim de que seja informado se o executado possui em seu nome imóveis que ainda estejam em via de regularização. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim que o Agravo de Instrumento interposto pela parte embargante seja conhecido. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil que os embargos de declaração opostos em face de decisão de relator serão decididos monocraticamente (art. 1.024, § 2o). Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Esclareça-se que as contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Em verdade, os vícios alegados pela embargante consubstanciam mero inconformismo com os termos da decisão e possuem nítida intenção de análise da matéria objeto do recurso, finalidade para a qual não se presta o recurso ora manejado. In casu, trata-se de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em face da r. decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por ele em desfavor do ora embargado, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), o qual visava a obtenção de informações sobre a existência de imóveis cadastrados em nome da parte executada/agravada. Como exposto na decisão embargada (ID 56946183), a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Isso porque houve decisão em cognição exauriente e não mais subsiste a eficácia das decisões proferidas em cognição sumária, de forma que o agravante poderá buscar as medidas cabíveis dentro do processo original, como já o fez. Ademais, em caso de reforma da r. sentença e do retorno dos autos à origem, o pedido de expedição de ofício para pesquisa de bens poderá ser renovado nos autos principais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS PENHORÁVEIS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUIZO. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NÃO OCORRÊNCIA. INFOJUD. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO DEVEDOR. NÃO REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS CARTÓRIOS DE NOTAS. VIABILIDADE. SEFAZ. PESQUISA DE IMÓVEIS IRREGULARES. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em cumprimento de sentença indeferiu o seu pleito de renovação de pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo e expedição de ofícios aos órgãos indicados. 2.A expedição de ofício aos Cartórios de Notas poderá indicar a existência de instrumentos públicos ou particulares de compra e venda, promessa de compra e venda ou cessões de direito em favor do devedor, relativamente a esses e a outros imóveis, razão porque, tenho por viável referida expedição. 3. Do mesmo modo, não vejo óbice ao deferimento do pedido de expedição de ofício à SEFAZ - Secretaria de Fazenda do DF, como medida acessória e com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional. 4. O Distrito Federal, como sabido, apresenta uma situação fundiária singular, com parcelamentos ilegais em áreas públicas e privadas, formando "condomínios irregulares", hoje, muitos regularizados ou em vias de regularização. Assim considerando, com a medida requerida será possível averiguar junto ao fisco distrital se o devedor tem direitos possessórios sobre bens dessa natureza. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1351840, 07077796120218070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacamos.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. INOVAÇÕES. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CENSEC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD, eRIDF, dentre outros, foram colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito executado, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. É possível que novas pesquisas de bens sejam realizadas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 3. Diante de recente implantação da ferramenta "teimosinha" no Sisbajud, que permite que o patrimônio dos executados seja rastreado durante o período de um mês, mostra-se necessária a reiteração da consulta, porquanto a nova ferramenta possibilita o Agravante encontrar bens passíveis de penhora. 4. A CENSEC, a despeito de se tratar de banco de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, não se destina à busca de patrimônio de devedores em processos judiciais. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1376397, 07197053920218070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacamos.) Verifica-se, portanto, que não há nenhum vício na decisão combatida a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo da embargante com o resultado do julgado por ser contrário aos seus interesses, almejando, por meio dos declaratórios, a modificação do que foi decidido, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos embargos de declaração, conforme se observa abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (...) (AgInt no AREsp 1662853/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021. Destacamos.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Publique-se. Brasília, 04 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora